Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709827-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, RICHARD THEODORE DO NASCIMENTO FLAVIO, ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA FLÁVIO AGRAVADO: SELMA OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA FLÁVIO, representado por CHRISTIAN THEODORE DO NASCIMENTO FLÁVIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0746951-70.2022.8.07.0001, proposta em face de SELMA OLIVEIRA GOMES, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse (ID 149880371, autos de origem). Em suas razões, alega o agravante, em síntese, que o Juízo indeferiu o pedido liminar por entender que a agravada tem direito real de habitação. Argumenta, que o direito real de habitação só é assegurado quando existe apenas um imóvel a inventariar, que não é o caso dos autos, porque, segundo o agravante, há outros imóveis integrantes do inventário. Sustenta que a agravada não ostenta qualidade de herdeira, sob o argumento de que era casada com o de cujus sob o regime de separação obrigatória de bens. Alega, ainda, que o imóvel objeto de discussão foi adquirido na constância do primeiro casamento do falecido. Assevera que o bem ostenta natureza particular, de modo que, na visão do agravante, o bem não se comunica com a agravada. Alega que solicitou que a agravada deixasse o imóvel após o falecimento do de cujus. Entretanto não obteve êxito. Diante disso, pugna pela reintegração da posse do imóvel objeto de discussão. Argumenta que estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal e pedem pela concessão liminar, para que seja reintegrado na posse do imóvel. Tece considerações sobre o direito de herança e do real de habitação e pede, ao final, pelo provimento do recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. O presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído posteriormente ao agravo de instrumento n. 0708698-79.2023.8.07.0000, em que o agravante discute a mesma matéria e se insurge contra a mesma decisão e que, aliás, teve o pedido liminar indeferido. Ou seja, o presente recurso é apenas uma mera repetição do agravo de instrumento que foi precedentemente interposto, razão pela qual o seu processamento resta obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. O ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Ainda que o agravante alegue que tenha desistido do recurso precedente, incidiu a preclusão consumativa, a qual impede que interposto o recurso cabível este seja substituído por outro, mesmo que dentro do prazo recursal. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator